Tribunal: TJES
Processo: 0000860-51.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000860-51.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

APELADO: ILDEBRANDE ANDRE DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Vício Reconhecido. Sucumbência recursal. Honorários. MAJORAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDO COM Efeito infringente.

I -
O

§11, do art. 85 do CPC/2015, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer;
tendo a jurisprudência pátria já sedimentado que
os honorários recursais apenas serão devidos no caso de
se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais a favor do recorrido.

II - No caso dos autos, fixados honorários em favor do patrono da Embargante e não provido o recurso do Município Embargado, impõe-se a majoração pretendida.

III - C
onsiderando os pressupostos vertidos no §2º
e §3º
, do art. 85, do CPC e em especial, o razoável
grau de zelo do profissional,

a
natureza e a importância da causa,
a ausência de
complexidade no trabalho realizado pelo advogado e no tempo exigido a tanto,

major
o
u-se

para 17% (dezessete por cento)
os honorários
fixados na origem
.

IV -

Recurso conhecido
e
provido,
com
efeito infringente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000860-51.2019.8.08.0029

EMBARGANTE
:
ILDEBRANDE ANDRE DA SILVA

EMBARGADO
:
MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata
-se de
embargos de declaração oposto
por
ILDEBRANDE ANDRE DA SILVA

em
desfavor de acórdão de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Junior, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO, ora embargado.

Em suas razões, aduz o Embargante que haveria omissão em relação à majoração dos honorários, na forma do §11, do art. 85, do CPC
.

Ausentes as
contrarrazões,
embora intimado o Município.

Ratifico o Relatório já lançado aos autos.

P
o
is bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

No que toca os honorários recursais, de fato, a decisão embargada incorre em omissão ao deixar de impor a majoração em razão da sucumbência recursal do
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO em razão do desprovimento de seu apelo
.

Vale lembrar que “
O entendimento adotado pela Segunda Seção desta Corte é de que os
honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC/2015) serão cabíveis quando houver o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/3/2016; ii)
não conhecimento integral
ou desprovimento do recurso; e iii) a fixação de verba honorária na origem.”
.
E mais, “
Procede-se à
fixação, de ofício, dos honorários recursais
quando do julgamento do agravo interno ou dos embargos de declaração no caso de a decisão monocrática ser
omissa
no ponto, por se tratar de
matéria de ordem pública
,
(...).
”
(EDcl no AgInt no AREsp 1875153/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022)

Como resta já cediço, o
§11, do art. 85 do CPC/2015, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer;
tendo a jurisprudência pátria já sedimentado que
os honorários recursais apenas serão devidos no caso de
se
negar provimento ou

rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais a favor do recorrido.

No caso dos autos, fixados honorários em favor do patrono da Embargante na monta de 15% sobre o proveito econômico obtido, e não provido o recurso do Município Embargado, impõe-se a majoração pretendida.

Assim, considerando os pressupostos vertidos no §2º e §3º, do art. 85, do CPC e em especial, o razoável
grau de zelo do profissional,

a
natureza e a importância da causa,
a ausência de
complexidade no trabalho realizado pelo advogado e no tempo exigido a tanto,

major
o

para 17% (dezessete por cento)
os honorários
fixados na origem
.

Assim,
CONHEÇO
dos aclaradores
e

DOU-LHES
PROVIMENTO,
suprindo a omissão apontada
a lhes
conferi
r
EFEITO INFRINGENTE, para
majora
r
a verba honorária
arbitrada
na origem
para 17% (dezessete por cento)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.